Tribunal: TJDFT
Processo: 0781577-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica e, caso superada a preliminar, (ii) se a dívida tributária objeto da execução fiscal é inexigível em razão da nulidade da citação e da prescrição intercorrente supostamente oriunda da não localização do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção de perícia grafotécnica é dispensável para o julgamento da lide, pois não há controvérsia sobre a autenticidade da assinatura constante da carta com aviso de recebimento concernente à citação na execução fiscal, que foi subscrita por terceiro. A discussão sobre a necessidade de pessoalidade da citação em execução fiscal e de assinatura do próprio citando na diligência é questão manifestamente de direito. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada, com base nos arts. 355, I, 370 e 464, § 1o, I e II, do CPC.
4. Com fundamento no art. 8o, II, da Lei n. 6.830/80, ainda que a carta com aviso de recebimento tenha sido assinada por pessoa diversa, é válida a citação realizada por correio e entregue no endereço cadastrado nos registros fiscais do destinatário.
5. O despacho que ordenou a citação gerou a interrupção da prescrição, que retroagiu à data de ajuizamento da execução fiscal (art. 8o, § 2o, da Lei n. 6.830/80, art. 174, parágrafo único, I, do CTN c/c arts. 240, § 1o, e 802 do CPC). Os efeitos de tal interrupção alcançam os codevedores, segundo o art. 125, III, do CTN.
6. A demora no impulsionamento processual decorreu de razões concernentes aos mecanismos do Poder Judiciário e da pendência do julgamento de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Execução Fiscal, motivo pelo qual se aplica o enunciado da súmula n. 106 do STJ. O apelante foi validamente citado e a Fazenda Pública não teve ciência a respeito da possível inexistência de bens penhoráveis, razões pelas quais o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e o prazo da prescrição intercorrente não foram iniciados, conforme o art. 40 da Lei n. 6.830/80 e as teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas Repetitivos n. 566 a 571).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.